Tribunal: STF
Processo: RE 1434701
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Embargos à execução. Pretensão ao reconhecimento de nulidade de sentença ‘extra petita’, por tratar de tema não abordado nos embargos, termo inicial da aplicação dos juros moratórios, e pedido de aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Termo ‘a quo’ decidido na r. sentença que julgou a ação de conhecimento. Reconhecida a natureza eminentemente processual, o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, tem aplicação imediata aos processos em curso a partir da entrada em vigor desta última Lei, no dia 30/06/09, isso porque também só transitou em julgado posteriormente. Recurso parcialmente provido” (e-doc. 10).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que “o v. acórdão recorrido limitou-se a declarar que o presente caso não está sujeito à aplicação da Lei nº 11.960/2009, vez que a demanda foi ajuizada antes da alteração legislativa, de caráter material. Não há qualquer fundamentação a esclarecer a natureza material da norma discutida e eventual reflexo no direito subjetivo das partes” (fl. 8, e-doc. 12).



    Assevera que “o v. acórdão recorrido, ao afastar a incidência da Lei 11.960/2009 no presente caso está infringindo o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que nega acesso a provimento jurisdicional pretendido pelo ente público. A não incidência dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis especificamente à Fazenda Pública gera lesão aos cofres públicos, pois enseja diferenças dos valores a serem pagos por meio de precatórios” (fl. 9, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recuso extraordinário.



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguintes ementa:



    “Embargos à Execução Critérios para atualização monetária Lei n.º 11.960/2009. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo STF no RE n. º 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e pelo STJ no REsp n.º 1.492.221/PR (Tema 905 dos recursos repetitivos) Manutenção que se impõe, conforme orientação fixada pelas C. Cortes Superiores Mantida a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, a partir de sua vigência, quanto aos juros de mora, atentando-se ao disposto na Lei n.º 12.703/2012, bem como em relação à correção monetária, em observância à vedação a reformatio in pejus Julgamento original mantido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Improcedente o argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). Esta a ementa do acórdão paradigma de repercussão geral:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    7. Em juízo de retratação, a Segunda Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de origem assentou:



    “’Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 34135, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para que o débito, na soma histórica de R$ 1.531,58, seja atualizado monetariamente a partir de agosto de 1996 e acrescido de juros moratórios computados de 04/07/00 (juntada do mandado de citação cumprido fls. 94 verso), estes em 6% ao ano até a vigência do novo Código Civil, quando passam a 12% ao ano; e para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam apurados em 10% do valor atribuído à causa (R$ 1.600, 00), atualizado a contar de 25/05/00 (...)’



    O Município de Santo André interpôs recursos especial e extraordinário, postulando a reforma do julgado para o fim de que os critérios para cálculo de juros e correção monetária definidos na Lei n. 11.960/2009 sejam aplicados durante todo o período de apuração do débito, e não somente após a vigência (...)



    Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes termos: ‘[...] 2. 1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).’



    E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE da seguinte questão constitucional: ‘Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1 º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.’



    Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. (...)



    Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: ‘1) O art. 1 º--F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta ó extensão, o disposto no art. 1 º-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada á pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’



    No mesmo sentido, inclusive, veio o subsequente julgamento pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n. 905 (REsp nº 1.495.146/MG), confira-se : ‘(...); (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’



    Por fim, na data de 03.10.2019 foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido pelo C. STJ no Tema 905. 



    A orientação das C. Cortes Superiores deve ser integralmente observada, implicando, no caso, a aplicação dos critérios da Lei n.º 11.960/2009 em relação aos juros moratórios, a partir da vigência, como determinado no v. acórdão. (...)



    Anote-se, por fim, em relação à correção monetária, que fica mantido o cálculo pela taxa referencial (TR), a partir da vigência da Lei n.º 11.960/2009, conforme estabelecido no julgamento original, por força da proibição de reformatio in pejus. Malgrado seja possível vislumbrar inadequação quanto ao decidido nos Temas n.º 810 do STF e n. 905 do STJ, deve ser mantido o critério adotado, pois a providência só seria possível caso a parte exequente houvesse recorrido em tal sentido, o que não ocorreu” (fls. 2-11, e-doc. 24).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal também assentou ser constitucional a aplicação da Taxa Referencial aos juros de mora decorrentes para a atualização de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública, com efeito retroativo à data da vigência da Lei n. 11.960/2009. Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. IRPF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.350.069, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora